Tribunal: CARF
Processo: 15465.000724/2009-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-09-01

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15465.000724/2009-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.023 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de julho de 2023
Recorrente
PEDRO PAULO GOMES CABRAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA. IRPF. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Os rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos pelos
contribuintes e seus dependentes indicados na declaração de ajuste devem ser
espontaneamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste anual. Na
hipótese de apuração pelo Fisco de omissão de rendimentos sujeitos à tabela
progressiva, cabe a adição do valor omitido à base de cálculo do imposto, para
eventual apuração de Imposto de Renda Pessoa Física - Suplementar, sobre o
qual incidem Multa de Ofício e Juros de Mora. A Declaração de Imposto
Retido na Fonte - DIRF apresentada pela fonte pagadora é prova dos
rendimentos tributáveis pagos ao contribuinte.
IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS A TÍTULO DE RESGATE DE
CONTRIBUIÇÕES À PREVIDÊNCIA PRIVADA PGBL E FAPI.
Sujeitam-se à incidência do imposto de renda na fonte e na declaração de ajuste
anual os benefícios recebidos de entidade de previdência privada, bem como as
importâncias correspondentes ao resgate de contribuições, conforme previsto
no art. 33 da Lei 9.250/95.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15465.000724/2009-18
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.023 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15465.000724/2009-18

Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 43 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 35 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 04 e ss.), lavrada pela constatação de Omissão de
Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se de Notificação de Lançamento (fls. 04/08), referente à revisão da Declaração
de Ajuste Anual Exercício 2007 – Ano-Calendário 2006 do contribuinte acima
identificado, por omissão de rendimentos recebidos da Fundação ITAUSA Industrial,
Fast Shop Comercial Ltda e ITAUTEC S/A, no valor total de R$ 74.333,79. Na
apuração do imposto devido, foi compensado o imposto de renda retido sobre os
rendimentos omitidos no valor de R$ 85,02.
Com esses lançamentos foi apurado crédito tributário no valor de R$17.218,03,
calculado até 30/04/2009.
O contribuinte apresentou impugnação parcial tempestiva, alegando que o valor
declarado por ele (R$ 57.465,79) está errado por se referir às contribuições pagas no
período de agosto/2001 a janeiro/2006, valor não tributável, conforme planilha que
anexa.
Esclarece que o valor correto tributável é R$ 69.969,26, conforme se depreende do
cálculo do imposto de renda retido na fonte, no valor de R$ 19.115,26, que representa o
percentual de 27,5%. Concorda que houve omissão da diferença, no valor de R$
12.503,47.
O Comprovante de Rendimentos emitido pela Fundação Itausa Industrial, CNPJ
00.366.402/0001-04 está errado, pois se refere ao somatório do valor das contribuições
mensais realizadas (R$ 57.465,79: valor não tributável) acrescidas dos juros auferidos
no período (R$ 69.969,26: valor a tributar).
Alega ainda que o erro da empresa fica claro quando se constata que a aplicação da
alíquota utilizada foi de 27,5% sobre R$ 69.969,26 que é o real valor tributável e não
sobre R$ 127.435,05, que resultaria numa retenção de R$ 34.542,06.
Concorda com a inclusão na base de cálculo do imposto devido no ano de 2006, dos
valores de R$ 2.333,33 pago pela empresa Fast Shop Comercial Ltda. e R$ 2.031,20
pago pela empresa Itautec S/A.
Conclui que a diferença efetivamente a ser tributada é de R$16.868,00.
Anexa o Comprovante de Rendimentos emitido pela Fundação Itausa Industrial (fl. 10),
a DIRPF 2007/2006 (fls. 12/15) e uma planilha (fl. 16).
Não houve transferência de crédito tributário relativo à parte não impugnada, tendo
em vista que somente alteraria o imposto a restituir (demonstrativo, fl. 26). Extrato do
Processo (fl. 29).

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
A DIRF apresentada pela fonte pagadora é prova dos rendimentos tributáveis pagos ao
contribuinte.
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.023 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15465.000724/2009-18

RENDIMENTOS RECEBIDOS A TÍTULO DE RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES À
PREVIDÊNCIA PRIVADA PGBL e FAPI.
Sujeitam-se à incidência do imposto de renda na fonte e na declaração de ajuste anual os
benefícios recebidos de entidade de previdência privada, bem como as importâncias
correspondentes ao resgate de contribuições, conforme previsto no art. 33 da Lei
9.250/95.
Cientificado da decisão de primeira instância em 24/02/2014 (e-fls. 40), o sujeito
passivo interpôs, em 26/03/2014 (e-fls. 43), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, a tempestividade do recurso voluntário e que
os rendimentos declarados em DIRF pelas fontes pagadoras não demonstram ou não podem
fundamentar a omissão. Apresenta jurisprudência deste CARF.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio remanescente recai sobre omissão de rendimentos recebidos de pessoa
jurídica no valor de R$69.969,26.
Inicie-se apontando que, em relação à Jurisprudência trazida aos autos, é de se
observar o disposto no artigo 506 da Lei 13.105/2015, o novo Código de Processo Civil, o qual
estabelece que “a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando
terceiros". Não sendo parte nos litígios objetos dos Acórdãos, o interessado não pode usufruir
dos efeitos das sentenças ali prolatadas, posto que os efeitos são "inter partes” e não "erga
omnes”. E mais, tais Decisões não são normas complementares como as tratadas o art. 100 do
CTN, motivo pelo qual não vinculam as decisões das Instâncias Julgadoras Administrativas.
Tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015,
com a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a
decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:
Em consulta à Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte – DIRF emitidas
para o CPF 785.517.307-20 do contribuinte em questão, pela Fundação ITAUSA
Industrial (tela anexa, fl. 34), verifica-se que mantém as informações dos rendimentos
descritos no relatório “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” (fl. 06) da
Notificação de Lançamento.
A DIRF em questão informa que foi pago em fevereiro de 2006 um resgate de
previdência privada e FAPI – Beneficiário Pessoa Física (código de receita 3223), como
Rendimento Tributável, no valor de R$ 127.435,05, com R$ 19.115,26 de imposto
retido, portanto, a fiscalização baseou-se na DIRF apresentada pela empresa, como
prova da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária.
O Comprovante de Rendimentos anexado aos autos (fl. 10) informa que a natureza do
rendimento é devolução de contribuições. Se parte dessa devolução é isenta como alega
o impugnante, deveria ter solicitado a retificação da DIRF pela fonte pagadora.
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.023 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15465.000724/2009-18

O ônus da prova recai a quem dela se aproveita, assim, se o interessado aduz a
inexistência da ocorrência de fato gerador, terá de provar a falta dos pressupostos de sua
ocorrência ou a existência de fatores excludentes.
Cabe esclarecer ao contribuinte que se sujeitam à incidência do imposto de renda na
fonte e na declaração de ajuste anual os benefícios recebidos de entidade de previdência
privada, bem como as importâncias correspondentes ao resgate de contribuições,
conforme previsto no art. 33 da Lei 9.250/95, verbis:
Art. 33. Sujeitam-se à incidência do imposto de renda na fonte e na declaração
de ajuste anual os benefícios recebidos de entidade de previdência privada, bem
como as importâncias correspondentes ao resgate de contribuições.
O valor resgatado é o fato gerador do imposto de renda, ou seja, há a retenção do
imposto de renda no momento do resgate, o qual constitui mera antecipação. Nesse
sentido, diferentemente do alegado pelo impugnante, o imposto retido, no valor de R$
19.115,26 é, na realidade, a aplicação da alíquota de 15% (quinze por cento) sobre o
valor total resgatado de R$ 127.435,05. Este resgate, por seu turno, deve ser submetido
ao ajuste anual, quando, então, junto com os demais rendimentos tributáveis sujeitos ao
mesmo tipo de apuração, comporão a base para o cálculo definitivo do imposto devido
no exercício.
Esclareça-se que o imposto de renda da pessoa física, em relação aos rendimentos
tributáveis sujeitos ao ajuste anual, é tributo cujo fato gerador é complexivo, constituído
pela totalidade dos ganhos havidos no exercício correspondente. Seu aperfeiçoamento
se dá apenas no último dia do ano de referência, de modo que as importâncias
descontadas na fonte são meras antecipações, sujeitas à conferência na declaração de
ajuste anual. Somente através dessa declaração, em que são contemplados não só os
ganhos, mas também as deduções e abatimento permitidos, é que se poderá determinar a
base de cálculo do tributo, a respectiva alíquota (variável em função das faixas de
renda) e, assim, o valor efetivamente devido.
Não tendo havido modificação no valor declarado pela fonte pagadora e sendo a DIRF
prova dos rendimentos tributáveis pagos, é de se manter o lançamento correspondente.
Portanto, correto o procedimento fiscal.
Conclusão
Exposto o anterior, voto no sentido de julgar IMPROCEDENTE a impugnação,
mantendo o crédito tributário exigido.
...
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.023 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15465.000724/2009-18

Fl. 73
DF CARF MF
Original